Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703905-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DULCE EULALIO MARTINS MAIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DULCE EULALIO MARTINS MAIA (autora) contra sentença proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão e indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. (réu/apelado). Na origem, a parte autora/apelada asseverou que, “em dezembro de 1979, a parte requerente incorporou como Assessora técnico legislativo, órgão do Estado do Piauí, atualmente encontra-se aposentado, totalizando mais de 31 anos de serviço” (ID 68629187 – p.5), razão de ser titular de uma conta individualizada vinculada ao PASEP. Alegou que “(i) a União depositara valores em favor do Autor em conta corrente sob a responsabilidade do Banco do Brasil; (ii) os valores depositados foram ilicitamente retirados da conta corrente administrada pelo Banco do Brasil, em desfavor da parte requerente; (iii) a parte autora foi entregue uma quantia cujo valor estão flagrantemente incompatíveis com um longo período de correção monetária e juros moratórios; e (iv) todo o complexo fático narrado feriu o íntimo da parte autora, gerando, portanto, dano material e moral indenizáveis” (ID 68629187 – p.6). Ao final, pleiteou: “(...) A condenação do Réu a restituir os valores desfalcados da conta PASEP do Autor, no montante de R$ 245.568,88 (Duzentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), já deduzido o que foi recebido, atualizados até a presente data, conforme memória de cálculos (Anexo); IV - A condenação do Réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral; V - A inversão do ônus da prova, a teor do disciplinamento legal do registrado no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; (...)” – grifei (ID 68629187 – p.15). Sobreveio a sentença recorrida, pela qual julgados improcedentes os pedidos insertos na inicial (ID 68629424). DULCE EULALIO MARTINS MAIA (autora) apelou e, nas razões recursais, sustentou que “cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, todavia, o parágrafo primeiro do [art. 373 do CPC] a possibilidade de o magistrado atribuir o ônus da prova de forma diversa, desde que o faça por decisão devidamente fundamenta. (...) não há como incumbir à apelante o dever de constituir prova sobre o fato negativo alegado, vez que o banco possui melhores condições de demonstrar a ocorrência dos saques indevidos da conta PASEP” (ID 68629427 – p.26). Alegou que “o montante resgatado consistiu na irrisória, conforme extratos do PASEP acostados. Cabe ressaltar que durante todo esse período de mais de 33 anos, por impedimento legal, não havia nenhuma possibilidade de o autor realizar qualquer tipo de movimentação em sua conta do PASEP” (ID 68629427 – p.8). Argumentou que, “narrada a ocorrência de saques indevidos na conta vinculada PIS-PASEP, à instituição financeira depositária dos valores incumbe o ônus de demonstrar a legitimidade dos descontos, o que não ocorreu na espécie. Além disso, não articulou nenhum argumento válido para justificar os motivos pelos quais os valores que foram efetivamente depositados não teriam constado na referida conta do PASEP vinculada à autora” (ID 68629427 – p.27). Como se vê, a controvérsia recursal envolve definir a quem incumbe provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. E, em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.300: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (ProAfR no REsp 2.162.222, DJe 16/12/2024). Em razão da afetação, a Relatora dos processos, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a “suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC”. Ante o exposto, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Comunique-se à Vara de origem. Intimem-se as partes. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora